Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701803-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA MARIA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando os termos da certidão de ID 62036959, na qual consta a informação de que a paciente já foi admitida em leito regulado de UTI, dê-se vista à Defensoria Pública, COM URGÊNCIA, para manifestação a respeito. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora